Tribunal: STF
Processo: ARE 1585739
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 141), reconsidero a decisão agravada (doc. 140) e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo.

Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO, QUE PODE RESPONDER DE FORMA DIRETA E PESSOAL PELOS DANOS CAUSADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.935/94. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 842.846/SC E 1.027.633/SP (TEMAS 777 E 940 DO STF) QUE NÃO AFASTARAM A POSSIBILIDADE DE A AÇÃO INDENIZATÓRIA SER DIRIGIDA DIRETAMENTE AO NOTÁRIO OU AO OFICIAL REGISTRADOR, TAMPOUCO FIXARAM EXPRESSAMENTE A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DUPLA GARANTIA NO CASO DE RESPONSABILIZAÇÃO DESSES AGENTES PÚBLICOS ESPECÍFICOS. DESCABIMENTO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, UMA VEZ QUE A SUA RESPONSABILIDADE, QUANTO AOS DANOS CAUSADOS PELOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, É SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível Regional de Madureira que, em indenizatória, manteve a competência do juízo cível para o conhecimento e julgamento da demanda, diante da divergência existente na jurisprudência a respeito da natureza consumerista dos serviços notariais e de registro, bem como indeferiu o chamamento ao processo requerido, em virtude da ausência de solidariedade legal ou contratual entre o delegatário notarial e o Estado do Rio de Janeiro, salientando que a responsabilidade do ente estatal é subsidiária, consoante entendimento sedimentado pelo C. STF no julgamento do RE 842.856 (TEMA 777). Por fim, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, pois se confundem com o mérito e com ele serão apreciadas, assim como assentou que a prejudicial de prescrição será apreciada na sentença. 2. Defende o recorrente a necessidade de reforma da decisão recorrida, calcado nos seguintes argumentos: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) incompetência do juízo agravado, por força do disposto no art. 46 do CPC (art.94 do CPC/73); (iii) aplicação do art. 53, f, do CPC que estabelece como regra de competência o lugar da sede da serventia notarial ou de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; (iv) responsabilidade primária, direta e objetiva do Estado do Rio de Janeiro e subjetiva do Delegatário, devendo o polo passivo da demanda ser integrado pelo ente estatal; (v) necessidade de chamamento ao processo, de forma subsidiária, do Estado do Rio de Janeiro ao processo. 3. Os serviços notariais e de registro encontram respaldo jurídico na Constituição da República, em seu art. 236, os quais se constituem atividade de natureza estatal, porém exercidas em caráter privado, por delegação do Poder Público, cujo ingresso depende de concurso público, e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização exercida pelo Poder Judiciário estadual. 4. Tais atividades são munidas de fé pública e se destinam a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 5. A fim de regulamentar a matéria, foi editada a Lei de nº. 8.935/94, dispondo sobre serviços notariais e de registro. 6. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a atividade notarial e registral, ainda que executada no âmbito de serventias extrajudiciais não oficializadas, constitui, em decorrência de sua própria natureza, função revestida de estatalidade, sujeitando-se, por isso mesmo, a um regime estrito de direito público (ADI 1378 MC, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 30 -11 - 1995, DJ 30 -05 -1997 PP -23175, EMENT VOL-01871-02 PP -00225). 7. Bem de ver que, estando as atividades notarial e registral classificadas como serviços “uti universi”, não podem estar sujeitas ao tratamento previsto na norma consumerista, subordinando -se à legislação especial. 8. Desse modo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos serviços notariais e de registro, uma vez que, embora o serviço executado seja análogo à atividade empresarial, sujeita -se a um regime de direito público. 9. No que tange à competência para processar e julgar a ação de reparação de danos por ato praticado em serventia notarial ou de registro, consoante a regra geral, a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro de domicílio do réu (art. 46, caput, CPC); e sendo incerto ou desconhecido o seu domicílio, poderá a demanda ser proposta onde ele for encontrado ou no foro de domicílio do autor (art. 46, § 2º do CPC). 10. Prevê, ainda, o Código de Processo Civil que será competente o foro da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano praticado em razão do ofício (art. 53, III, “f”), assim como do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano (art. 53, IV, “a”). 11. No caso, a demanda foi ajuizada no domicílio do autor, todavia a sede da serventia se localiza no Centro da Cidade. 12. Afastada a relação de consumo admitida na decisão agravada, deve ser reconhecida a competência territorial do foro da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício, nos termos do art. 53, inc. III, ‘f’ do CPC, com a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital, localidade onde se situa a serventia notarial demandada. 13. O reconhecimento da incompetência de natureza não acarreta a nulidade dos atos processuais decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, conforme disposição do artigo 64, do Código de Processo Civil. 14. Inexistência de obrigatoriedade do Estado do Rio de Janeiro integrar o polo passivo da demanda. 15. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 777), fixou a seguinte tese ao julgar o RE n. 842846/SC: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 16. Por sua vez, ao julgar o RE n. 1027633, também em sede de Repercussão Geral (Tema 940), a Corte Suprema estabeleceu a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 17. Todavia, os recursos extraordinários 842.846/SC e 1.027.633/SP (Temas 777 e 940 do STF) não afastaram a possibilidade de a ação indenizatória ser dirigida diretamente ao notário ou ao oficial registrador, tampouco fixaram expressamente a aplicação da teoria da dupla garantia no caso de responsabilização desses agentes públicos específicos. 18. Da mesma forma, a Corte Suprema não declarou a inconstitucionalidade do art. 22 da Lei do Cartórios que prevê expressamente que notários e oficiais de registros são civilmente e pessoalmente responsáveis por todos os prejuízos (dolosos ou culposos) causados a terceiros. 19. Portanto, a eficácia vinculante da tese fixada no julgamento do RE nº 842.846/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, teve como escopo delimitar a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos praticados pelos tabeliães e registradores oficiais, elucidando que estes respondem de forma objetiva, ressalvando, no entanto, o dever de regresso, nos casos de dolo ou culpa. 20. Na hipótese dos autos, não se discute a responsabilidade do Estado, mas sim, a responsabilidade direta do próprio Tabelião em decorrência da má prestação do serviço delegado. 21. O art. 22 da Lei nº 8.935/94 prevê, expressamente, a possibilidade de o particular lesado ajuizar a ação diretamente contra os notários e registradores. 22. Nesse contexto, não se pode declarar a ilegitimidade passiva do responsável pelo cartório e conferir ao Estado a responsabilidade exclusiva e direta por responder acerca de danos eventualmente causados a particulares, uma vez que a parte lesada não precisa, necessariamente, acionar primeiramente o Estado, tendo em vista que não se aplica a tese da dupla garantia para os notários e registradores, assim como estes não são se constituem servidores públicos, mas particulares em colaboração. 23. No entanto, incumbirá a parte demandante provar o dolo ou a culpa do titular do cartório, considerando que a responsabilidade do notário ou registrador é subjetiva. 24. A Lei nº 13.286/2016, ao alterar o art. 22 da Lei nº 8.935/94, estabeleceu que a responsabilidade civil dos notários e registradores é subjetiva. 25. Descabimento do pedido de chamamento do processo, tendo em vista a responsabilidade subsidiária (e não solidária) do Estado quanto aos danos causados pelos notários e oficiais de registro, no exercício de suas atividades, cabendo ao Estado, como visto, o direito de regresso contra o causador do dano em caso de dolo ou culpa. 26. Recurso conhecido e provido em parte (doc. 37, pp. 1-4).

Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 55).

O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação dos arts. 37, § 6º, e 236 da mesma Constituição.

Aduz, também, que:

o STF decidiu, com repercussão geral, que o ato notarial que gere eventual dano ao particular deve ser atribuído, primeiro, como responsabilidade direta do Estado, que responderá de forma objetiva. Após, e somente após, o Estado poderá ajuizar a respectiva e eventual ação de regresso contra o Tabelião, cuja responsabilidade, diferentemente, será apurada de forma subjetiva (doc. 66, p. 24).

Diz, ainda, que o caso dos autos está alinhado aos Temas 777 e 940 da Repercussão Geral.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 842.846 RG/SC (Tema 777 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

No voto condutor do referido precedente, o Relator assinalou que:

[...] tabeliães e registradores oficiais são agentes públicos, que exercem suas atividades in nomine do Estado. Nesse prisma, uma vez que o Estado responde diretamente pelos atos dos seus agentes, reconheço a responsabilidade estatal direta pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 

Com essa orientação, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio):

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nessa linha, destaco ainda os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ATO DE TABELIÃ CAUSADOR DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TABELIÃ.  TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 842.846 RG/SC (Tema 777 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. II — Consoante a tese fixada no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.527.423 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2024. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. IRREGULARIDADE DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE-RG 842.846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 2. Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027.633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.485.377 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/9/2024).
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido (ARE 1.335.946 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31/8/2023).

No mesmo sentido, reporto-me às seguintes decisões monocráticas: ARE 1.526.536/PR, da minha relatoria, DJe 10/12/2024; RE 1.489.558/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2024; RE 1.470.869/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/2/2024; e RE 1.444.280 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20/9/2023.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 777 e 940 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de assentar a ilegitimidade passiva do ora recorrente. 

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator